Tribunal: TJDFT
Processo: 0719978-83.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO CONSUMADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONSUMAÇÃO DO ROUBO. TEORIA DA AMOTIO. INVERSÃO DA POSSE COMPROVADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. DANO MORAL. VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de roubo majorado consumado (art. 157, §2o, inciso VII, do CP) e constrangimento ilegal majorado tentado (art. artigo 146, §1o, do CP), e reparação de danos morais causados às vítimas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o crime de roubo consumado pode ser desclassificado para a forma tentada; e (ii) verificar a possibilidade de minoração do valor arbitrado a título de danos morais causados às vítimas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Comprovada a inversão da posse dos bens mediante emprego de grave ameaça e violência, ainda que por breve período e seguida de reação imediata da vítima, configura-se a consumação do crime de roubo, nos termos da teoria da amotio, adotada pela jurisprudência pátria.
5. Conforme o enunciado da Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
6. A tentativa de subtração de bem mediante ameaça, com uso de simulacro de arma de fogo, caracteriza o crime de constrangimento ilegal tentado, quando evidenciada a intenção do agente de coagir as vítimas a entregar a coisa.
IV. DISPOSITIVO
7.Recurso não provido.